Tribunal: STF
Processo: Rcl 49325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., em 8.9.2021, contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Vacaria/RS no Processo n. 0020281-91.2015.5.04.0461, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 
O caso 
    2. Em 15.3.2016, a Primeira Vara do Trabalho de Vacaria/RS realizou audiência de conciliação, nos seguintes termos: 
    “CONCILIAÇÃO: a reclamada pagará ao(à) reclamante a importância de R$30.000,00 em 5 parcelas de R$6.000,00 cada, sendo a primeira em 02/05/2016 e as demais em 02/06/2016, 01/07/2016, 02/08/2016 e 02/09 /2016, mediante depósito de quatro parcelas na conta da reclamante (1º, 2º, 4º e 5º) 100811-0, agência 0170-8 do Banco do Brasil e uma parcela na conta da procuradora da reclamante (3º) nº 41221-2, agência 0613 do Banco Itaú (CPF 009.056.870-27). Em caso de inadimplemento, cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução. Com o recebimento o(a) autor(a) dará quitação dos pedidos da inicial e do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar a qualquer tempo ou a qualquer título. Até 05 dias após a data aprazada para pagamento e nada sendo denunciado quanto a inadimplemento, presumir-se-á cumprida a obrigação. As partes informam que o contrato de trabalho foi rescindido no dia 09/12/2015, sem justo motivo, sendo anotada a CTPS neste ato. HOMOLOGO. Custas de R$600,00 pelo autor e dispensadas. 
    Dispensado sem justa causa o trabalhador, a presente ata tem força de ALVARÁ perante a CEF para o autor efetuar o saque dos depósitos de sua conta vinculada, realizados pela Reclamada, com os acréscimos legais, suprindo a inexistência de TRCT e dos recolhimentos rescisórios do FGTS. A presente ata terá, ainda, força de ALVARÁ para encaminhamento do Seguro-Desemprego perante o SINE e demais órgãos competentes, suprindo a inexistência das Guias SD-CD, devendo o prazo de 120 para habilitação do benefício ser contado a partir desta data, condicionado ao preenchimento dos demais requisitos legais. DADOS DO ALVARÁ: CTPS 8046279, série 0030-RS, PIS 127.17210.70-0, admissão 22/09/2004, saída 09/12 /2015, empregadora SELT ENGENHARIA LTDA. CNPJ 02.279.547/0001-01. 
    As partes declaram que o valor do acordo refere-se a parcelas indenizatórias, sendo R$1.400,00 multa do art. 477 da CLT; R$21.000,00 de FGTS e multa de 40%; e R$7.600,00 de férias com 1/3. Intime-se a União. 
    Cumprido, arquive-se. Descumprido, execute-se. Cientes os presentes. ATA JUNTADA EM AUDIÊNCIA. Nada mais” (e-doc. 7).
    Em 4.9.2021, Selt Engenharia Ltda. apresentou manifestação e informou que “não adimpliu com o acordo entabulado e por essa razão prosseguiu-se a execução do título judicial”, que “no acordo não foi definido o critério para incidência de juros e correção monetária a ser utilizado na hipótese de inadimplemento da obrigação” e que, “apesar disso, prosseguiu-se a execução apurando os valores através do Índice Nac. Cons. Amplo - Esp. (IPCA-E) e juros moratórios de 1% a.m” (fl. 3, e-doc. 10). Requereu fosse “elaborada nova Certidão de Cálculos utilizando os critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n. 58, sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)” (fl. 6, e-doc. 10).
    Em 7.9.2021, o Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Vacaria/RS decidiu: 
    “O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 06/05/2016 (Certidão Cálculo lançado - id. 379559b), pelos critérios em vigor naquela data. 
    No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n. 58” (e-doc. 13).
    3. Selt Engenharia Ltda. alega que a autoridade reclamada “ofendeu a autoridade das decisões proferidas por essa Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58” (fl. 1).
    Assevera que, “em 15 de março de 2016, na sala de sessões da Vara do Trabalho de Vacaria/RS, foi celebrada conciliação” e “inexisti[u] no acordo qualquer referência quanto ao índice a ser utilizado para corrigir o débito” (fls. 1-3).
    Aponta que, pela “decisão prolatada por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 (0076586-62.2018.1.00.0000), a atualização do débito trabalhista utilizando o IPCA-E afrontou o que foi decidido na modulação de efeitos, razão pela qual deve ser anulada” (fl. 5).
    Assinala que, “considerando que não há no acordo homologado qualquer referência aos critérios de índice de correção monetária e juros moratórios a serem na hipótese de inadimplemento, tem-se que o caso em tela atrai a incidência do disposto no item 9 da ementa: ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’” (fls. 6-7). 
    Ressalta ser “equivocado o entendimento do MM. Juízo ao não adequar os cálculos aos critérios determinados por esta Suprema Corte” (fl. 7).
    Requer “o benefício da justiça gratuita” e medida liminar, para suspender o “processo originário n. 0020281-91.2015.5.04.0461 que tramita perante a Vara do Trabalho de Vacaria/RS, a fim a evitar dano irreparável à empresa Selt Engenharia Ltda., ora Reclamante” (sic, fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “cassar ou reformar a decisão reclamada, que, nos termos do art. 988, inc. I, do CPC, deixou de preservar a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os cálculos aos critérios definidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, o que ocorreu na espécie ( e-doc. 5). 
    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a atualização dos cálculos na forma feita pela contadoria, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.
    7. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 
    8. Em 15.3.2016, a Primeira Vara do Trabalho de Vacaria/RS homologou acordo realizado entre as partes, definiu os critérios de cumprimento do acordo e assentou, “em caso de inadimplemento, cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução”.
    Consta dos autos que, em 4.9.2021, Selt Engenharia Ltda. apresentou manifestação. Informou que “não adimpliu com o acordo entabulado e por essa razão prosseguiu-se a execução do título judicial” e requereu fosse “elaborada nova Certidão de Cálculos utilizando os critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n. 58”.
    Em 7.9.2021, a Vara do Trabalho de Vacaria/RS manteve a atualização dos cálculos na forma feita pela contadoria, afirmando que “o débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 06/05/2016 (Certidão Cálculo lançado - id. 379559b), pelos critérios em vigor naquela data” e que “não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n. 58” (e-doc. 13).
    Na espécie em exame, Selt Engenharia Ltda. descumpriu o acordo homologado em 15.3.2016 e, a pretexto da alegada inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, julgada em 18.12.2020, pretende sejam aplicados os critérios definidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 para incidência de juros e correção monetária. 
    Diferente do alegado pela reclamante, a autoridade reclamada não descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, que definiu novos critérios na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. 
    Na espécie, foi homologado acordo realizado na audiência de conciliação, quando fixados os critérios de cumprimento do acordo (e-doc. 7). Tanto comprova ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado na ação invocada como paradigma de descumprimento.
    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    9. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como inadequado atalho processual para a obtenção de vantagens que compreende devidas, o que não se pode admitir.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora